Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA. DANOS MORAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. REVELIA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte requerida no pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação indenizatória. Narrou que em maio de 2024 se dirigiu ao estabelecimento da requerida para comemoração do aniversário de um amigo. Destacou que após o pagamento da conta de todos os participantes, já no lado de fora do estabelecimento, foi surpreendido pelos funcionários da parte ré, que aos gritos, o acusaram de não ter pago a sua comanda, no valor aproximado de R$ 90,00 (noventa reais). Frisou que tentou resolver a situação de forma simples, mostrando o comprovante de pagamento, com o valor maior do que o alegado (R$ 365,13 - trezentos e sessenta e cinco reais e treze centavos). Observou que toda a discussão foi dada na parte externa do local, com os funcionários da requerida o tratando de forma ríspida e vexatória, onde todos os presentes puderam ouvir a discussão. Ressaltou que o lhe causou constrangimento e humilhação, foi a forma direta com que foi acusado injustamente e o tom agressivo dos funcionários.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64759982). Foram oferecidas contrarrazões (ID 64759986).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem análise da alegada nulidade de citação, na comprovação dos fatos descritos pelo autor e nos efeitos extensão dos materiais da revelia.
6. Na origem a requerida, ora recorrente, alegou que a citação do recorrente, realizada pela via postal (AR), foi assinada por pessoa alheia à relação processual. Destacou que a assinatura do documento, não é do sócio, do administrador, nem de qualquer funcionário autorizado para receber citações. Ressaltou que, caso não seja acolhida a preliminar, a revelia deve ser aplicada relativamente, devendo haver prova mínima da existência da relação dos fatos. Salientou que não foram anexadas prova nos autos que demonstrem o alegado. Afirmou que o comprovante da transação indica apenas que o recorrido esteve no estabelecimento. Pontuou que as partes foram intimadas para produção de provas, contudo, tais provas deixaram de ser acolhidas e apreciadas. Frisou que houve um grande lapso temporal entre a data do suposto fato e o dia da audiência, o que impediu a apresentação de qualquer arquivo de vídeo das gravações do ocorrido. Frisou que o recorrido não solicitou as imagens, e que permaneceu inerte quanto ao seu próprio ônus da prova. Ao final, requereu o conhecimento do recurso, em seus dois efeitos e o acolhimento da preliminar de nulidade de citação. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
8. Preliminar de nulidade de citação. Na espécie, o Conforme preceitua o art. 18, inciso I, da Lei 9099/95, a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, ou seja, diretamente para a parte citada. No caso, a carta de citação do réu, com aviso de recebimento (ID 64759967), foi recebida por pessoa física no endereço da ré (estabelecimento comercial). Aplica-se ao caso o princípio da aparência, não sendo necessário que o mandado seja recebido por sócio ou administrador. O mandado de citação foi encaminhado para o endereço do réu, o mesmo indicado na procuração juntada aos autos na fase recursal (ID 64759978), bem como recebida por pessoa devidamente identificada e que não fez objeção ao recebimento, aplicando-se a teoria da aparência. Precedentes: Acórdão 1924541, 07271795620248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 3/10/2024 e Acórdão 1912979, 07140005520248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Preliminar rejeitada.
9. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Na fase recursal, a manifestação da parte revel fica limitada à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Embora não seja possível a rediscussão dos fatos para instrução probatória nesta instância, considerando o recurso interposto, cabível a análise de eventual desacerto do julgador na interpretação do direito ou na ausência de prova. Na espécie, trata-se de matéria de fato que, a rigor, estaria incontroversa em virtude dos efeitos materiais da revelia. No entanto, tais efeitos não tem a finalidade de atrair a imediata procedência do pedido, sobremaneira quando se trata de processo com parca prova pré-constituída e pedido de dilação probatória formulado. Há a necessidade de apresentação de prova mínima do ocorrido para se ter o reconhecimento do direito vindicado, o que não foi feito. Destaque-se que houve pedido de dilação probatória por parte do autor (ID 64759971), que não foi apreciado pelo juízo singular, o qual, no entanto, não pode ser prejudicado pela falta de instrução. Ademais, a cobrança de valor indevido não necessariamente configura dano moral, que ocorre com a cobrança vexatória, situação que precisa ser melhor comprovada, até mesmo para que se possa quantificar a gravidade da conduta dos prepostos da ré e a extensão do dano sofrido pelo autor.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída para que seja promovida a regular instrução probatória.
11. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.